Tribunal: TJSP
Processo: 2261742-47.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2261742-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Cosmópolis, em que é impetrante REUBI
FERRAREZI SANTIAGO e Paciente FELIPE FERREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261742-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16808
2
Habeas Corpus no 2261742-47.2019
Impetrante: Reubi Ferrarezi Santiago
Paciente: Felipe Ferreira de Souza
Juízo: Vara Criminal da Comarca de Cosmópolis
Voto no 16808
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas -
Sentença prolatada
Alteração do regime
prisional - Sucedâneo recursal - Questão a ser
discutida em recurso próprio - Impossibilidade
Recurso de apelação interposto Preso durante
toda a instrução - Presença de pressupostos
legais que autorizam a manutenção do Paciente
no cárcere Conhecimento da impetração em
parte Denegada a ordem na parte conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Reubi Ferrarezi Santiago, advogado, em favor
de Felipe Ferreira de Souza, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que o
Paciente foi condenado a cumprir pena de quatro (04) anos e dois
(02) meses de reclusão, no regime inicial fechado, por infração ao
artigo 33, “caput”, da Lei Antidrogas, contudo, a sentença violou o
artigo 33, § 2o, alínea 'c' do Código Penal, bem como as Súmulas 718

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261742-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16808
3
e 719 do Supremo Tribunal Federal. Alega que a sentença não
fundamentou concretamente acerca da fixação do regime mais
gravoso, assim como sobre a impossibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que o Paciente cumpra sua pena no regime inicial semiaberto e que
possa recorrer da sentença em liberdade.
A liminar foi indeferida (fls. 177/178), as
informações foram prestadas (fls. 181/183) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do writ e, na
parte conhecida, pela denegação (fls. 187/190).
É o relatório.
A ordem deve ser conhecida em parte.
O impetrante se insurge contra a sentença que
fixou regime prisional mais gravoso e deixou de substituir a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Observo que em relação ao pleito referente à
reforma da sentença, abrangendo a modificação do regime prisional
fixado, a ordem não pode ser conhecida.
Isso porque a medida adotada não configura
meio idôneo a apreciar a matéria cujo deslinde se pretende, já que
afeta ao mérito da acusação.
O
habeas
corpus
tem
sido
utilizado
indiscriminadamente, olvidando se tratar de medida estreita que não
se presta a substituir recurso próprio ou ação cabível, tampouco se
confunde o writ com sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar sua
razão de existência jurídico-constitucional.
In casu, o recurso adequado à questão acerca
do regime inicial para cumprimento de pena já foi interposto _

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261742-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16808
4
recurso de apelação_, não comportando a impetração de habeas
corpus.
No que tange ao direito de apelar em
liberdade, a impetração deve ser denegada.
O Paciente respondeu ao processo preso e
agora, quando analisado o mérito e concluído pela prática de grave
delito, não faria mesmo sentido algum ser colocado em liberdade.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“Não se concede o direito de apelar em
liberdade ao réu que permaneceu preso
durante a instrução, pois a manutenção da
segregação constitui um dos efeitos da respectiva condenação, mormente quando
persistem os motivos ensejadores da custódia
cautelar” (STJ, HC no 262.023, Quinta
Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
de 09/04/2013).
Diante do exposto, conheço apenas em parte a
impetração e nesta denego a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator